Tribunal: TJMT
Processo: 1027836-45.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027836-45.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (ADVOGADO), BRUNO GOMES DE MORAES - CPF: 060.915.961-52 (INTERESSADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), 3ª Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (IMPETRANTE), RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (IMPETRANTE), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (IMPETRANTE), BRUNO GOMES DE MORAES - CPF: 060.915.961-52 (PACIENTE), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027836-45.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: RONALDO BEZERRA DOS SANTOS, RONILDO BEZERRA DOS SANTOS, JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC
PACIENTE: BRUNO GOMES DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA

EMENTA

HABEAS CORPUS –
POSSE DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ATIPICIDADE DA CONDUTA E NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS NÃO PASSÍVEIS DE ANÁLISE NO
WRIT
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTREMA – CRIMES COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – SUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Presente o lastro probatório mínimo hábil a instauração da ação penal, não há se falar na ausência de justa causa, sem contar que é inviável debater a tese de atipicidade da conduta e a ausência de elementos acerca da autoria delitiva em sede de
habeas corpus
, uma vez que tais apreciações demandariam incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Ausentes indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública, não há se falar no reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027836-45.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: RONILDO BEZERRA DOS SANTOS E OUTRO(S)

PACIENTE: BRUNO GOMES DE MORAES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de BRUNO GOMES DE MORAES contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos n. 1003937-85.2023.811.0010, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime previstos no artigo 16, da Lei n. 10.826/2003 [posse de munições de arma de fogo de uso restrito].

Os impetrantes sustentam que:
1)
a conduta atribuída ao paciente é atípica, tendo em vista que se trata de crime de perigo abstrato, inexistindo risco concreto à ordem ou à segurança pública;
2)
a fundamentação utilizada para a decretação da custódia não aponta dados concretos sobre a periculosidade do paciente e nem evidencia a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis, é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 191717152].

Indeferi
a liminar vindicada e requisitei as informações necessárias ao Juízo da 3ª Vara de Jaciara/MT [doc. digital n. 191997682].

Sobreveio pedido de reconsideração, pugnando pela concessão da liminar, sob o argumento de que:
1)
as munições encontradas na residência do paciente pertenciam a seu genitor;
2)
o objeto da investigação da operação ‘funcionário do mês’ não guarda relação com o objeto deste
habeas corpus
;
3)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, de modo que é possível substituir a prisão cautelar por medidas alternativas .

Ao final, juntou documentos [a representação pela prisão preventiva do paciente nos autos de investigação referentes à operação ‘funcionário do mês’ formulados pela autoridade policial; extratos bancários e informações da conta corrente pertencente ao paciente; interrogatório extrajudicial; termo de rescisão de contrato de trabalho; pedido de revogação da prisão preventiva relacionada a operação ‘funcionário do mês’] [doc. digital n. 192143152].

Analisando os documentos juntados
a posteriori
, entendi pela possibilidade de substituir a medida extrema por cautelares diversas, de modo que
deferi parcialmente
o pedido liminar [doc. digital n. 192586673].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 194381670].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 199166675].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027836-45.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, buscam os impetrantes cessar o constrangimento ilegal a que está submetido BRUNO GOMES DE MORAES, por ordem do Juízo da 3ª Vara de Jaciara/MT, nos autos n. 1003937-85.2023.811.0010.

Consta dos documentos anexados no caderno processual que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16 de novembro de 2023, em razão do cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 16, da Lei n. 10.826/2003.

Valho-me do Boletim de Ocorrência n. 2023.326847, confeccionado pela equipe da Delegacia de Polícia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis/MT para elucidação dos fatos e da prisão do paciente:

“Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão n. 1035040-34.2023.8.11.0003, realizamos a busca na Rua dos Jasmins, n. 511, Bairro Jardim Aurora e, no local, encontramos o investigado Bruno Gomes de Moraes, que acompanhou toda a busca e presenciou a apreensão de 14 munições calibre 38, aparentando estar intactas, 1 munição calibre 22, aparentando ser de festim, 27 estojos de munição calibre 38, duas agendas contendo anotações, quatro notas fiscais, um requisição da empresa Transmano, um certificado da ANTT (recortado), três cartões bancários em nome do investigado, um cartão bancário em nome do genitor do investigado e dois celulares sendo um iphone 11 de cor preta e um Motorola de cor preta. em cumprimento ao mandado de prisão n. 1035049-93.2023.8.11.0003.01.0010-11 em desfavor do investigado Bruno Gomes de Moraes, realizamos o cumprimento deste sem alteração.”
(doc. digital n. 191717172 - Pág. 9)

No que tange à atipicidade da conduta do paciente, o pedido não comporta acolhimento.

Como bem destacado no boletim registrado pelos agentes de segurança, foram apreendidas: 14 (quatorze) unidades intactas de munições calibre 38; 1 (uma) munição calibre 22, aparentando ser de festim; 27 (vinte e sete) estojos de munição calibre 38, no interior da residência do paciente.

O fato de possuir acessório ou munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que desacompanhadas da arma de fogo, é justamente o que o artigo 16, do Estatuto do Desarmamento visa precatar.

De mais a mais, convém asseverar que “
os delitos tipificados nessa Lex são de perigo abstrato e de mera conduta de forma que, para suas configurações, exige-se apenas a probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado e não a sua efetiva ocorrência, bastando, pois, para sua consumação, a realização de uma das condutas descritas no aludido tipo penal
” [TJMT, N.U 1001316-36.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022].

No que tange à insuficiência de provas quanto à autoria delitiva atribuída ao paciente, melhor sorte não lhe assiste.

Pelos documentos carreados nos autos é possível depreender que há elementos a indicar, pelo menos em tese, a ocorrência do delito que lhe foi imputado na denúncia.

As provas orais produzidas em sede policial evidenciam que os policiais civis, em cumprimento a mandado de busca e apreensão – expedido pelo juízo de Rondonópolis/MT – localizaram e apreenderam, na residência do paciente, os artefatos bélicos e outros objetos relacionados à prática delitiva [agendas contendo anotações, notas fiscais, blocos de requisição, cartões bancários e celulares].

No que tange à propriedade das munições, convém destacar que o impetrante não logrou êxito em demonstrar, concretamente, que elas pertenciam ao genitor do paciente, haja vista que não foram juntados declarações ou elementos para evidenciar tais alegações.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida, necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Nessa toada é a jurisprudência da Corte Cidadã:

“[...] Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 820.191/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

“
[...] O Agravante foi preso em flagrante, no dia 13/11/2022, pela suposta prática do delito previsto no art. 16, § 1°, inciso I, da Lei n. 10.826/2003 [...] Reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar, a priori, implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. Precedentes [...]”
(AgRg no HC n. 788.971/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Em relação à prisão preventiva, verifico que ela foi decretada na audiência de custódia, após o parecer favorável do Ministério Público, sendo justificada para a garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“[...] os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, mandado de busca e apreensão domiciliar e auto circunstanciado de busca e apreensão.

Verifica-se dos autos, que ao ser realizado o cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis/MT [...].

É ainda dos autos, que na mesma oportunidade, foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis/MT, em desfavor do autuado BRUNO GOMES DE MORAES.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado BRUNO GOMES DE MORAES, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.

[...]

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

[...]

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que está demonstrado concretamente nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE BRUNO GOMES DE MORAES EM PRISÃO PREVENTIVA.”
(doc. digital n. 191717172 - Pág. 50/52).

A decisão constritiva está justificada no intuito de precatar a ordem pública, haja vista existir mandado de prisão em desfavor do paciente – referente ao envolvimento dele na operação policial denominada ‘funcionário do mês’, deflagrada pela Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis –, aliado ao fato de ter sido localizado as munições no interior da residência dele.

Entretanto, após analisar a documentação carreada aos autos pelos impetrantes, entendi pela viabilidade de se substituir a medida extrema por medidas cautelares diversas.

Não desconheço que a reiteração delitiva é elemento que demonstra a periculosidade do agente, mas o fundamento não se afigura suficiente, por si só, para sustentar a prisão preventiva, visto que são as circunstâncias fáticas do caso que devem mostrar a necessidade e imprescindibilidade de sua aplicação.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso
sub judice
, o crime analisado – e nem o delito relacionado à operação pelo qual está sendo investigado
[1]
– não se reveste de periculosidade extrema, uma vez que não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça, e não há nada nos autos que demonstre se tratar de agente com periculosidade acentuada ou de que, permanecendo em liberdade voltará a praticar novos delitos; nesse aspecto, há elementos que comprovam que o paciente possui residência fixa e emprego lícito no município de Jaciara/MT (doc. digital n. 191717163 – p. 3/4 e 191717166).

Além disso, em consulta ao sistema de acompanhamento processual deste Sodalício, com exceção dos apontamentos encimados, não verifiquei a existência de outras ações penais em desfavor do paciente, razão pela qual a primariedade técnica deve ser sopesada em seu favor. Confira-se:

“[...]
No caso, a segregação antecipada mostra-se desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas
, [...]
às condições pessoais do paciente, primário, sem registro de antecedentes criminais e com residência fixa no distrito da culpa
.
Condições pessoais favorávei
s, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura,
merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, proporcionais, adequadas e suficientes
aos fins a que se propõem. Precedente [...]”
(HC n. 731.603/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022)

Nesse sentido, cito precedentes desta Câmara Criminal:

“[...] A prisão preventiva é medida excepcional e reservada aos casos em que restar evidente o periculum libertatis do indivíduo. Estando diante de crimes cometidos sem violência e ausente a indicação de risco concreto ao processo ou à sociedade na permanência em liberdade dos investigados/pacientes é possível a substituição das prisões impostas por outras cautelares menos gravosas e que são suficientes para inibir qualquer risco residual em razão da soltura dos pacientes. [...]”
(N.U 1015303-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

“[...] Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão quando ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC)”
(N.U 1021963-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

“[...] não se verifica, no fato concreto, nada que indique se tratar de agente com periculosidade acentuada ou voltada à prática criminosa que justifique o claustro [...] Em termos de prisão provisória, verificando o julgador a necessidade dela, deve perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo”
(N.U 1014524-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
os efeitos da liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de
BRUNO GOMES DE MORAES
, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares alternativas à prisão anteriormente estabelecidas, sem prejuízo de novo decreto de prisão em caso de descumprimento.

Por derradeiro, fica ressalvada
a possibilidade de a autoridade coatora decretar nova prisão
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos ou utilizando de elementos não empregados na decisão anterior.

É como voto.

[1]
Trata-se de investigação para apurar a existência de uma associação criminosa voltada à prática de delitos como furto qualificado mediante abuso de confiança e fraude em concurso de pessoas, receptação qualificada, dentre outros delitos patrimoniais. Na qual o paciente teria a função de receber e ocultar mercadorias subtraídas da empresa Castrillon Autopeças, além de desviá-las e emitir notas fraudulentas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024